Tribunal: TJSP
Processo: 1028288-19.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide em razão de prévio requerimento da Autora para a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da Ré, ainda que de forma genérica. Questão de fato que enseja a instrução probatória, precedida de especificação de provas pelas partes, com a prolação de nova

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide em razão de prévio requerimento da Autora para a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da Ré, ainda que de forma genérica. Questão de fato que enseja a instrução probatória, precedida de especificação de provas pelas partes, com a prolação de nova sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601726
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028288-19.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALVORADA CONTABILIDADE LTDA ME, é apelada LETÍCIA MARIA FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-19.2016.8.26.0506 -Voto no 32131
2
Apelação Cível no 1028288-19.2016.8.26.0506
Apelante/Autora:
ALVORADA CONTABILIDADE S/C LTDA
Apelada/Ré:
LETÍCIA MARIA FAUSTINO
MM. Juiz de Direito: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Comarca de Ribeirão Preto – 9a Vara Cível
Voto no 32131
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL.
Cerceamento
de
defesa.
Ocorrência.
Impossibilidade
de
julgamento antecipado da lide em razão de prévio requerimento da
Autora para a produção de prova testemunhal e do depoimento
pessoal da Ré, ainda que de forma genérica. Questão de fato que
enseja a instrução probatória, precedida de especificação de
provas pelas partes, com a prolação de nova sentença. RECURSO
DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por
ALVORADA CONTABILIDADE S/C LTDA contra LETÍCIA MARIA FAUSTINO,
julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 159/164). Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da causa, com atualização monetária desde a distribuição e juros de mora a
partir do trânsito em julgado.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 176/184), tendo a Ré apresentado as contrarrazões (e-
fls. 188/197).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente o pedido inicial por entender que a Autora não
comprovou os fatos alegados por ela, a teor do disposto no artigo 373, I do
Código de Processo Civil, maculando a possibilidade de procedência do pedido.
A Autora alegou, em síntese, que a Ré
contratou verbalmente os serviços de contabilidade da Autora, para que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-19.2016.8.26.0506 -Voto no 32131
3
exercesse serviços na área contábil para o regular funcionamento de uma loja do
ramo de “pet shop”. Entretanto, a Autora retrata que embora tenha realizado o
serviço, a Ré não lhe pagou, perfazendo um débito de R$ 7.059,59, conforme
planilha que anexou. Requereu a condenação da Ré ao pagamento do débito.
A
Ré,
em
resumo,
sustentou
preliminarmente a inépcia da inicial e ilegitimidade de parte passiva. No mérito,
alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada,
com consequente inversão do ônus da prova. Asseverou a inexistência do débito
cobrado, ante à ausência de documento que comprove o narrado pela Autora.
Aduziu que o Código de Ética do Contador obriga o profissional a fixar honorários
por escrito, além da Autora não ter apresentado nota fiscal dos débitos. A Ré
expôs que, em se tratando de suposto contrato verbal, a Autora deveria ter
pleiteado reconhecimento judicial da efetiva prestação de serviço. No mais,
argumentou que, em caso de procedência, os juros moratórios incidem a partir da
citação. Requereu que os autos fossem remetidos ao Conselho Regional de
Contabilidade, para apuração de infração ética, bem como ao Ministério Público
Federal para apuração de crime contra a ordem tributária.
Com o julgamento de improcedência, a Ré
recorre a este Egrégio Tribunal de Justiça, devolvendo à apreciação a questão: I
– Possibilidade, ou não, da declaração de cerceamento de defesa.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, a Apelante/Autora
protestou pela produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da
Apelada/Ré. (e-fls. 158).
Ocorre que magistrado “a quo” houve por
bem proceder ao julgamento no estado da lide, que envolve questão de fato, sem
que as partes tivessem a oportunidade da realização da instrução probatória.
Nesse ponto, importante destacar que o fato
das regras deontológicas inerentes ao profissional da contabilidade,
determinarem a necessidade do contrato de prestação de serviços ser
entabulado por escrito, não impede que este profissional o faça verbalmente, o
que poderia eventualmente levar a uma infração administrativa, mas não à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028288-19.2016.8.26.0506 -Voto no 32131
4
invalidade da relação jurídica pretensamente havida entre as partes.
Com efeito, embora as provas com que o
Autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados devem ser indicadas na
petição inicial, conforme dispõe o art. 319, inciso VI do Código de Processo Civil.
Tem-se que a Autora requereu, ainda que genericamente, na inicial, e reiterou em
sede de réplica à contestação (e-fls. 158), as provas com que pretende
demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Constituindo cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, principalmente quando ausentes a
fundamentação sobre o indeferimento das provas requeridas. Ressalvando que
não foi determinada a especificação de provas.
Observa-se que o julgamento antecipado do
lide, de acordo com o art. 355 do CPC, possui cabimento apenas quando a
matéria for só de direito ou de direito e de fato e não houver necessidade de
produção de provas.
Na hipótese dos autos a matéria de fato é
referente à suposta contratação verbal de serviços de contabilidade, que exige
instrução probatória, mesmo que o requerimento de provas tenha sido de maneira
genérica. O processo somente alcançará a resolução de mérito, se as partes
tiverem a oportunidade de instruí-lo, com as provas que entenderem necessárias.
Desse modo, em vista da existência de vício
processual insanável (-cerceamento de defesa-), o recurso de apelação da Autora
comporta integral provimento, para o fim de anular a r. sentença recorrida, para o
regular prosseguimento do feito, com a instrução probatória, precedida da
especificação de provas pelas partes, e com a prolação de nova sentença
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para ANULAR a r.
sentença hostilizada por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos à
Vara de Origem para a realização da instrução probatória, precedida da intimação
das partes para especificação de provas, e com a prolação de nova sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora